Tribunal: TCU
Processo: 002.717/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1680/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.717/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos da Silva Santana (XXX.092.125-XX); Celso Antonio Rodrigues Rezende (XXX.929.489-XX); Laercio Dantas Fiorenza (XXX.569.157-XX); Luciani Cristine Amaro da Silva (XXX.418.819-XX); Luiz Carlos Cardoso Filho (XXX.068.192-XX); Luiz Carlos Machado (XXX.567.959-XX); Luiz Roberto Nespoli (XXX.543.257-XX); Magda Aparecida de Araujo Kemetz (XXX.637.529-XX); Marcello Fontes Tavares (XXX.477.379-XX); Marcelo Montanha Souza (XXX.189.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.